Tribunal: TJBA
Processo: 8000734-49.2023.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000734-49.2023.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNA COSTA MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
PEDRO DE FIGUEIREDO SPINOLA

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JERONIMO JOAQUIM DOS ANJOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ALINE SANTOS OLIVEIRA, D registrado(a) civilmente como TALLIS GABRIEL FRANCO DA CONCEICAO, PAULO GALDINO MARES, MISAEL GREGORIO DA SILVA, KENOEL VIANA CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REGULAR. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de abertura, registro e cumprimento de testamento público, em razão de vício formal (impedimento de testemunha). As Apelantes requerem a anulação da sentença, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa por não terem sido intimadas para se manifestar sobre as petições dos herdeiros e o parecer do Ministério Público antes da prolação da decisão.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em definir se a prolação da sentença, sem nova intimação específica para as autoras se manifestarem sobre as petições dos herdeiros, configura cerceamento de defesa e, por consequência, acarreta a nulidade do julgado.

III. Razões de decidir

A análise dos autos demonstra que as Apelantes foram devidamente intimadas, por meio de publicações no Diário da Justiça Eletrônico (ID 85242162 e ID 85242166), para exercerem o contraditório após as manifestações dos herdeiros.

A inércia das Apelantes em se manifestar no prazo legal, conforme certificado pela serventia judicial (ID 85242167), resultou na preclusão temporal do seu direito de manifestação. Com efeito, não há que se falar em "decisão surpresa" ou violação ao contraditório, uma vez que a oportunidade de defesa foi regularmente concedida.

De outro modo, o sistema processual civil adota o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual a declaração de nulidade de um ato processual exige a demonstração de prejuízo concreto para a parte que a alega. No presente caso, a matéria discutida é estritamente de direito e documental, de modo que a ausência de réplica não demonstrou ter o potencial de alterar o resultado do julgamento, fundamentado na invalidade formal do testamento.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A regular intimação da parte por meio do Diário da Justiça Eletrônico para se manifestar sobre os atos do processo afasta a alegação de cerceamento de defesa, operando-se a preclusão temporal quando a parte, devidamente intimada, permanece inerte. 2. Pelo princípio pas de nullité sans grief, a decretação de nulidade processual depende da demonstração de prejuízo efetivo, o que não se configura quando a questão controvertida é de direito e a manifestação supostamente suprimida não teria o poder de alterar a conclusão do julgado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000734-49.2023.8.05.0111. Apelantes EDNA COSTA MAGALHAES e apelado ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JERONIMO JOAQUIM DOS ANJOS e outros (3).

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto da relatora.